Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PARCIAL CONHECIMENTO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PROVA JUDICIALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em conhecimento parcial do recurso por falta de interesse recursal, se o pedido foi de redução ao máximo da pena pela incidência do privilégio do §4o do artigo 33 da LAD, que não foi concedido na sentença.
2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo seus testemunhos relevante força probatória, em especial quando não produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
3. O depoimento extrajudicial do adolescente, em plena consonância com as demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é apto a corroborar a tese acusatória.
4. O crime de tráfico de drogas por parte do réu ficou demonstrado, pois: i) ele já estava sendo investigado por seu envolvimento com tráfico na região, o que é corroborado pelo fato de ele figurar como autor em outra ação penal recente, pelo mesmo crime; ii) no interior do imóvel onde o réu residia foram apreendidas mais porções da mesma substância, além de certa quantia em espécie, uma balança de precisão e uma faca contendo sujidades de maconha.
5. Com o fito de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos moldes do artigo 926 do Código de Processo Civil, ressalva-se entendimento em outro sentido, para aderir ao posicionamento consolidado no âmbito da Suprema Corte (ARE 1231853 HC 170392 AgRHC 173806) e no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020), no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
6. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.